Tribunal: STJ
Processo: 0283164-45.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022855 - SP (2025/0283164-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ISMAEL RODRIGUES AIRES (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO.
HABEAS CORPUS
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
, no qual
habeas corpus
se alegou constrangimento ilegal em condenação por posse ilegal de arma de fogo com
numeração suprimida.
2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de 6 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa, pela prática dos delitos de corrupção passiva e
posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.
3. A apelação interposta pela defesa foi parcialmente provida para reduzir a pena de multa.
Revisão criminal ajuizada perante a Corte originária foi julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na condenação do
paciente por posse ilegal de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas corpus
é impróprio para análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria ou
desclassificação de delitos, devido à necessidade de incursão no acervo fático-probatório.
6. A Corte originária constatou a ocorrência de concurso de pessoas e posse conjunta das armas
de fogo, evidenciando a materialidade e autoria delitivas, o que justifica a manutenção da
condenação.
7. A posse não demanda apreensão física do bem, mas sim o poder fático da pessoa sobre a
coisa, ainda que indireto, conforme doutrina e jurisprudência citadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não é cabível para análise de insuficiência probatória
habeas corpus
ou negativa de autoria. 2. A posse conjunta de arma de fogo pode caracterizar a autoria delitiva,
mesmo sem apreensão física do bem".
Documento eletrônico VDA50642744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2025 12:25:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 5fc17cf2-ca44-4e6a-b6fa-956706f12701

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, I; Código Penal,
art. 333.
STJ, HC 535.063, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira
Jurisprudência relevante citada:
Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j.
27.03.2020; STF, AgRg no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30.10.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/09/2025
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50642744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/09/2025 12:25:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: 5fc17cf2-ca44-4e6a-b6fa-956706f12701

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022855 - SP (2025/0283164-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ISMAEL RODRIGUES AIRES (PRESO)
ADVOGADOS
: BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO.
HABEAS CORPUS
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
, no qual
habeas corpus
se alegou constrangimento ilegal em condenação por posse ilegal de arma de fogo com
numeração suprimida.
2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de 6 anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa, pela prática dos delitos de corrupção passiva e
posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.
3. A apelação interposta pela defesa foi parcialmente provida para reduzir a pena de multa.
Revisão criminal ajuizada perante a Corte originária foi julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na condenação do
paciente por posse ilegal de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que o habeas corpus
é impróprio para análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria ou
desclassificação de delitos, devido à necessidade de incursão no acervo fático-probatório.
Documento eletrônico VDA49692982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:27
Código de Controle do Documento: 0c84ed6f-f2f1-4c40-94bb-58a253b43045

6. A Corte originária constatou a ocorrência de concurso de pessoas e posse conjunta das armas
de fogo, evidenciando a materialidade e autoria delitivas, o que justifica a manutenção da
condenação.
7. A posse não demanda apreensão física do bem, mas sim o poder fático da pessoa sobre a
coisa, ainda que indireto, conforme doutrina e jurisprudência citadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. O
não é cabível para análise de insuficiência probatória
habeas corpus
ou negativa de autoria. 2. A posse conjunta de arma de fogo pode caracterizar a autoria delitiva,
mesmo sem apreensão física do bem".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 16, parágrafo único, I; Código Penal,
art. 333.
STJ, HC 535.063, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira
Jurisprudência relevante citada:
Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j.
27.03.2020; STF, AgRg no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30.10.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
ISMAEL RODRIGUES AIRES
a decisão monocrática que indeferiu o
(e-STJ, fls. 2.224-2.226).
habeas corpus
Consta nos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pelo Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP, nos autos da Ação Penal n. 1505543-
53.2019.8.26.0224, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento
de 24 dias-multa, tendo em vista a prática do delito descrito no art. 333 do Código Penal e art.
16, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 10.826/2003 (e-STJ, fls. 1.669-1675).
A defesa interpôs apelação - n. 1505543-53.2019.8.26.0224 - perante o Tribunal de
origem, que deu parcial provimento ao recurso, a fim de reduzir a pena de multa por corrupção
passiva para o patamar de 10 dias-multa (e-STJ, fls. 1.934-1.951).
Ainda insatisfeita, a defesa ajuizou revisão criminal perante a Corte originária, que
julgou improcedente o pedido (e-STJ, fls. 2196-2216).
Na presente impetração, a defesa alegou constrangimento ilegal, pois a arma de fogo
não se encontrava sob a guarda do paciente; mas, sim, do outro corréu. Afirmou que a conduta
do paciente é atípica. Declarou que não há prova nos autos que demonstre que o paciente tenha
contribuído de forma dolosa para o crime.
Documento eletrônico VDA49692982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:27
Código de Controle do Documento: 0c84ed6f-f2f1-4c40-94bb-58a253b43045

Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para suspender os efeitos da
condenação em relação ao delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 10.826
/2003 e, no mérito, reconhecida a atipicidade do delito de arma atribuído ao paciente.
No regimental (e-STJ, fls. 2.231-2.236), a parte agravante defende que “não há
qualquer prova de que ISMAEL tenha contribuído, de forma dolosa, para sua ocultação ou
transporte, ou que exercesse qualquer poder de disposição sobre os artefatos – assim resta
evidente que não há base fática nem jurídica para responsabilizar ISMAEL pelo delito
imputado” (e-STJ, fl. 2.234). Pleiteia a reforma da decisão agravada para que o habeas corpus
seja conhecido e a ordem concedida.
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Como mencionado anteriormente, esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel.
Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no
10/6/2020
HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgRg no HC
27/3/2020
147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram
30/10/2018
orientação no sentido de que não cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto
habeas corpus
para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Assim, passei à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência
de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do
de ofício.
habeas corpus
É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser
imprópria a via do
para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de
habeas corpus
autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo
fático-probatório.
Além disso, a Corte originária asseverou a ocorrência de concurso de pessoas e a
existência de posse conjunta das armas de fogo:

E conforme bem pontuado na r. sentença penal condenatória, não há dúvida quanto
ao concurso de pessoas, porquanto o peticionário Ismael e o corréu Arlindo,
abordados por policiais civis e imbuídos de subornarem os agentes estatais no afã de
não serem presos, ofertaram-lhes dinheiro, veículos e arma de fogo, cujo paradeiro
indicaram com precisão, além de terem acionado o corréu Cássio para comparecer ao
local e entregar o armamento aos policiais. Bem demonstrados, pois, a pluralidade de
Documento eletrônico VDA49692982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:27
Código de Controle do Documento: 0c84ed6f-f2f1-4c40-94bb-58a253b43045

agentes e de condutas dotadas de relevância causal, e o liame subjetivo para a prática
de infração penal comum, afigurando-se irrelevante o fato de as armas de fogo não
terem sido apreendidas com o peticionário ou no interior de sua moradia.
Confira-se, a propósito, a fundamentação lançada pela r. sentença, cujo trecho
transcrevo a seguir:

“As provas colhidas no curso da instrução do processo, analisadas em cotejo com
aquelas trazidas no inquérito policial, demonstram irrefutavelmente a materialidade e
autoria do delito imputado aos réus Arlindo, Ismael e Cássio, o que impõe a
condenação dos três por esse crime [porte ou posse ilegal de arma de fogo com
numeração suprimida], nos termos da denúncia. De fato, conforme narrativas firmes e
convincentes dos Policiais Civis no inquérito policial, coesos com os depoimentos
colhidos em Juízo, não há dúvidas de que foram encontradas as armas de fogo, bem
como munições, no interior da residência do acusado Cássio, após Arlindo e Ismael
serem abordados pelos policiais civis e oferecerem tais objetos aos agentes públicos, a
.” (fl. 1642).
evidenciar a posse conjunta

Assim, diante do conjunto probatório coligido, que bem demonstrou a materialidade
e a autoria delitivas, é de rigor a manutenção da condenação do peticionário Ismael
pelo crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (Lei
no 10.826/03, art. 16, parágrafo único, I, não havendo que se falar em absolvição por
(e-STJ, fls. 2214-2215; grifou-se.)
ausência ou insuficiência de provas.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49692982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 20/08/2025 12:29:27
Código de Controle do Documento: 0c84ed6f-f2f1-4c40-94bb-58a253b43045

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.022.855 / SP
Número Registro: 2025/0283164-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15091622820198260050 20722001020198260000 22344943320248260000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO CAVALCANTE DEZIDERIO DE CARVALHO
ADVOGADOS : BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ISMAEL RODRIGUES AIRES (PRESO)
CORRÉU
: ARLINDO DE SOUZA E SILVA NETO
CORRÉU
: CASSIO BARBOSA NUNES DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ISMAEL RODRIGUES AIRES (PRESO)
Documento eletrônico VDA50605007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:41
Código de Controle do Documento: 2caa78e5-59b7-43e4-8ee3-a63ab5e435bb

ADVOGADOS : BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
FELIPE CASSIMIRO MELO DE OLIVEIRA - SP459119
BRUNO CAVALCANTE DEZIDÉRIO DE CARVALHO - SP485646
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:30:41
Código de Controle do Documento: 2caa78e5-59b7-43e4-8ee3-a63ab5e435bb